Tribunal: TJMT
Processo: 0001089-78.2016.8.11.0046
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001089-78.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO JOSE CASTILHO - CPF: 225.869.058-73 (APELANTE), GERSON TOME TREVISOL - CPF: 024.918.371-45 (ADVOGADO), PEDRO JARDIM DRIEMEYER - CPF: 855.533.951-00 (ADVOGADO), PATRICK BARBOSA DA SILVA - CPF: 904.309.991-00 (ADVOGADO), ANA PAULA RODRIGUES CASTILHO - CPF: 917.128.741-87 (APELANTE), EXTRA EQUIPAMENTOS AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 00.186.004/0001-06 (APELADO), GUSTAVO MILHAREZI MENDONCA - CPF: 931.640.251-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PENDÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO DOMÍNIO. POSSE SEM MANSIDÃO E PACIFICIDADE. ACCESSIO POSSESSIONIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de usucapião sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 485, IV, e 557 do CPC, em razão da existência de ação de reintegração de posse anteriormente ajuizada sobre a mesma gleba. Os apelantes sustentam nulidade da sentença por deficiência de fundamentação e defendem a autonomia da área usucapienda em relação ao litígio possessório iniciado em 1993.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em nulidade por adoção de fundamentação per
relationem
; e (
ii
) estabelecer se é admissível o processamento de ação de usucapião na pendência de ação possessória incidente sobre a gleba matriz da área usucapienda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema do livre convencimento motivado não exige que o magistrado enfrente individualmente todas as alegações das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia.

A fundamentação per
relationem
constitui técnica legítima e admitida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores quando os fundamentos incorporados enfrentam adequadamente o núcleo da controvérsia.

A existência de ação possessória pendente sobre a gleba matriz impede o reconhecimento da posse mansa e pacífica necessária à usucapião, pois a oposição judicial do proprietário descaracteriza a ausência de contestação possessória.

O art. 557 do CPC veda o ajuizamento de ação de reconhecimento de domínio durante a tramitação de ação possessória entre as mesmas partes e sobre o mesmo objeto, a fim de preservar a autonomia e a estabilidade do juízo possessório.

A ação de reintegração de posse ajuizada em 1993 abrangia toda a gleba de mais de 21 mil hectares, alcançando todos os ocupantes e sucessores na posse, inclusive mediante citações editalícias decorrentes da natureza coletiva do conflito agrário.

Os autores, ao invocarem a
accessio

possessionis
, sucedem não apenas no tempo de posse de seus antecessores, mas também nos vícios e na litigiosidade que recaem sobre a ocupação originária.

A pendência de demanda possessória sobre a gleba matriz torna litigiosa a área usucapienda, nos termos do art. 109 do CPC, sendo desnecessário o ajuizamento de nova ação contra cada ocupante posteriormente ingressado na área.

O contrato de compra e venda firmado pela proprietária registral não afasta a existência de invasões e do litígio possessório já instaurado, limitando-se a demonstrar a disponibilidade jurídica do título dominial.

A tramitação simultânea da ação de usucapião e da ação possessória gera risco de decisões conflitantes e compromete a segurança jurídica nas demandas fundiárias complexas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fundamentação
per
relationem
é válida quando os fundamentos adotados enfrentam adequadamente a controvérsia submetida ao julgamento.

A pendência de ação possessória sobre a mesma gleba impede o processamento de ação de usucapião fundada em posse derivada de ocupantes litigantes.

A
accessio

possessionis
transmite ao sucessor os vícios e a litigiosidade incidentes sobre a posse originária.

A oposição judicial manifestada em ação possessória descaracteriza a posse mansa e pacífica exigida para a usucapião.

O art. 557 do CPC veda a discussão dominial enquanto pendente ação possessória envolvendo as mesmas partes e o mesmo objeto.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 11, 109, 485, IV, e 557; CC, art. 1.243.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível no 1035337-90.2024.8.26.0002, Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, 8a Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025; STJ, REsp no 2.199.860/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 05.05.2025; STJ, REsp no 1.909.196/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
17.06.2021; STJ, REsp no 2.171.801/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
08.11.2024; STJ, REsp no 1.204.820/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.10.2015; STJ, REsp no 1.774.782/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
16.04.2020; STJ, REsp no 2.107.559/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJEN 22.12.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
0001089-78.2016.8.11.0046

APELANTES: GUSTAVO JOSÉ CASTILHO E ANA PAULA RODRIGUES CASTILHO

APELADO: EXTRA EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA LTDA – ME

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Gustavo José Castilho e Ana Paula Rodrigues Castilho contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível – Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária n.o 0001089-78.2016.8.11.0046, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, aplicando a vedação contida no artigo 557 do mesmo diploma processual.

Em síntese, a
firmaram exercer a posse mansa, pacífica e ininterrupta, com
animu
s
domi
ni
, de uma área rural de 456,0906 hectares, denominada "Fazenda Paraíso do Guaporé", situada no município de Nova Lacerda/MT, inserida em uma gleba maior objeto da matrícula n.o 10.088, de titularidade da empresa requerida. Sustentaram que a referida posse, somada à de seus antecessores, remontaria ao ano de 1993, totalizando mais de 23 anos de exercício possessório qualificado para fins de usucapião extraordinária rural, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil.

Em sede de contestação, a requerida Extra Equipamentos Agrícola Ltda arguiu, preliminarmente, a impossibilidade de processamento da demanda em face da existência de litígio possessório pretérito e pendente sobre a mesma área, consubstanciado na Ação de Reintegração de Posse n.o 0026600-74.2008.8.11.0041, ajuizada em 1993, além de outras demandas conexas, como os Embargos de Terceiro n.o 0027094-36.2008.8.11.0041 e a Usucapião Coletiva n.o 0026961-91.2008.8.11.0041. No mérito, defendeu que a posse dos autores é viciada e litigiosa, carecendo do requisito da mansidão e pacificidade, dada a resistência judicial ininterrupta oferecida pelos proprietários registrais.

Após o declínio de competência da Comarca de Comodoro para a Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá, o Ministério Público opinou pela extinção do feito por ausência de interesse processual e impedimento legal. O magistrado de primeiro grau, acolhendo a tese de que a pendência de ação possessória impede o ajuizamento de ação de reconhecimento de domínio entre as mesmas partes e sobre o mesmo objeto, extinguiu a lide sem analisar o mérito.

Irresignados, os apelantes sustentam a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, alegando que o juízo a quo não enfrentou os argumentos expendidos na manifestação de ID 130092269, na qual defendiam que a porção de terra usucapienda é autônoma e não se confunde com o objeto dos litígios possessórios iniciados em 1993. No mérito recursal, reiteram que a requerida adquiriu as terras em 1994 como "livres e desimpedidas", o que provaria a ausência de oposição à posse exercida pelos autores e seus antecessores.

Em contrarrazões, a apelada pugnou pela manutenção da sentença, ressaltando que a gleba usucapienda integra a área maior objeto da reintegração de posse e que a citação editalícia realizada naqueles autos alcança todos os ocupantes, tornando a posse litigiosa.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do recurso, corroborando a tese de que a litigiosidade da coisa obsta a prescrição aquisitiva
(id 363112377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
P
RELIMINAR D
A
NULIDADE DA SENTENÇA

Eminentes Pares,

Os apelantes argumentam que o magistrado sentenciante não teria apreciado detidamente a manifestação de ID 130092269, limitando-se a adotar o parecer ministerial de forma genérica.

Contudo, tal insurgência não prospera. No sistema do livre convencimento motivado, o julgador não está compelido a rebater minuciosamente cada uma das alegações das partes, desde que fundamente sua decisão em razões suficientes para o desfecho da lide.

No caso vertente, a sentença adotou a técnica da fundamentação
per
relationem
,
incorporando o parecer do Parquet, o que é amplamente admitido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, desde que os fundamentos referenciados enfrentem o cerne da controvérsia.

O magistrado de piso foi claro ao assentar que a existência de uma ação possessória ajuizada em 1993, abrangendo a gleba matriz de onde se originou a fração usucapienda, constitui óbice intransponível ao reconhecimento da posse mansa e pacífica.

Assim, a
o decidir pela extinção com base no artigo 557 do CPC, o juízo considerou implicitamente rejeitada a tese de autonomia da área defendida pelos autores, por entender que a litigiosidade se projeta sobre a totalidade do imóvel.

Portanto, não há falar em vício de fundamentação, mas sim em decisão contrária aos interesses dos recorrentes.

Rejeito
, po
rtanto
, a preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

Eminentes Pares,

Cinge-se o mérito recursal à verificação da possibilidade jurídica de processamento da ação de usucapião na pendência de ação de reintegração de posse ajuizada anteriormente pela proprietária registral contra ocupantes da área.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 557, estabelece uma regra de precedência e autonomia do juízo possessório sobre o petitório, ao dispor que
"na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa
". Esta norma visa preservar a estabilidade da lide possessória, impedindo que a discussão sobre o direito de propriedade (domínio) venha a paralisar ou confundir a proteção conferida ao estado de fato (posse).

Para a aplicação deste dispositivo, é imperioso verificar a identidade de partes e de objeto. No caso dos autos, os apelantes tentam fragmentar a realidade fática ao sustentar que sua gleba de 456 hectares não estaria "contaminada" pelo litígio possessório iniciado em 1993, o qual envolveria originalmente apenas nove réus determinados e áreas pontuais.

Entretanto, a análise sistemática das provas documentais e do histórico processual revela um cenário distinto.

A Ação de Reintegração de Posse n.o 0026600-74.2008.8.11.0041, proposta pela família
Victorelli
em 1993, visava à proteção da totalidade da gleba de mais de 21 mil hectares. A citação, naquele feito, embora tenha identificado inicialmente alguns ocupantes, estendeu-se, por força da natureza coletiva do conflito agrário e de determinações judiciais posteriores (inclusive citações editalícias), a todos os invasores e sucessores na posse.

Os apelantes admitem que sua posse deriva de uma cadeia sucessória iniciada com Edmur Alves Filho. Ocorre que o referido senhor figura como parte nos Embargos de Terceiro e na Usucapião Coletiva, processos estes que gravitam em torno da mesma disputa possessória originária de 1993.

Ora, ao fundamentarem sua pretensão na
accessio

possessionis
(artigo 1.243 do Código Civil), os autores herdam não apenas o tempo de posse de seus antecessores, mas também os vícios e a litigiosidade a ela inerentes. Se a posse dos antecessores já era exercida sob o pálio da oposição judicial dos proprietários, ela jamais poderia ser considerada "mansa e pacífica".

A interpretação teleológica do instituto da usucapião exige que a posse seja exercida sem oposição. A existência de uma demanda judicial possessória em curso, na qual o proprietário reivindica o poder de fato sobre a coisa, é a expressão máxima da oposição. Não se exige que o proprietário promova uma ação contra cada novo ocupante que ingressa na área após o início do litígio coletivo; a pendência da ação possessória sobre a gleba matriz torna a coisa litigiosa (artigo 109 do CPC).

Portanto, o silogismo jurídico é
implacável
:
i) a
lei veda a ação de domínio na pendência de possessória entre as mesmas partes/objetos (Art. 557 CPC);

ii
) h
á uma possessória pendente desde 1993 sobre a gleba que abrange a área usucapienda;

iii
) o
s autores são sucessores de partes envolvidas no conflito possessório originário
, de modo que a
ação de usucapião é inadmissível enquanto não resolvido o juízo possessório.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“Apelação. Usucapião extraordinária. Extinção do processo. Inconformismo do autor. Descabimento. incidência do art. 577, CPC. Discussão acerca do mesmo imóvel, pela mesma parte. Preexistência de ação possessória ao tempo do ajuizamento da ação de usucapião. Vedação legal ao ajuizamento de ação que vise ao reconhecimento de domínio enquanto já tramita ação possessória. Precedentes. Extinção bem decretada. Apelação não provida.”
(TJSP; Apelação Cível 1035337-90.2024.8.26.0002; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 26/03/2025; Data de Registro: 26/03/2025)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA PENDENTE DE JULGAMENTO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REIVIDICATÓRIA. IDENTIDADE DE PARTES. INADMISSIBILIDADE. ART. 557 DO CPC/2015. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. A controvérsia que envolve a tramitação concomitante de uma ação anulatória de escritura pública e de registro cumulada com pedido reivindicatório e uma ação possessória anteriormente proposta e pendente de julgamento.

2. O Tribunal a quo concluiu que não existe relação de prejudicialidade externa entre a ação de manutenção de posse e a ação anulatória cumulada com reivindicatória, uma vez que essas lides tutelam bens jurídicos distintos e possuem naturezas diversas.
3. Nos termos do art. 557 do CPC, "na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa".

4. O acórdão recorrido que destoa da jurisprudência desta Corte Superior, orientada no sentido de que, havendo identidade de partes, incide a vedação legal constante do art. 557 do CPC, de modo que, estando pendente de julgamento de ação possessória sob a área objeto do litígio, é vedado discutir o domínio do bem objeto da lide possessória. Tal norma visa preservar a autonomia e a celeridade das ações possessórias, cujo escopo principal é a proteção da posse, independentemente de eventual discussão acerca do direito de propriedade. Precedentes: REsp n. 1.909.196/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 17/6/2021; REsp n. 2.171.801/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 8/11/2024.

Recurso especial provido.
(REsp n. 2.199.860/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, Julgado em 5/5/2025, DJEN 8/5/2025.)

No mesmo sentido, cito o REsp n. 1.204.820/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2015,
DJe
7/12/2015;
REsp 1
.
774
.
782/MT, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data da Publicação
DJe
16/04/2020;
REsp 2
.
107
.
559
/MG
, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS Data da Publicação DJEN 22/12/2025.

Ademais, no que tange à alegação de que a empresa requerida Extra Equipamentos teria adquirido a área como "livre e desimpedida" em 1994, tal fato não aproveita aos autores. O contrato de compra e venda entre particulares não tem o condão de apagar a realidade fática das invasões e do litígio judicial já instaurado. A "liberdade" mencionada no contrato refere-se à disponibilidade jurídica do título para alienação, e não à inexistência de esbulhadores na área, tanto que a própria adquirente (apelada) passou a figurar e atuar ativamente na defesa de sua posse nos processos conexos.

Dessa forma, a manutenção da sentença de extinção é medida que se impõe, po
rquanto
a tramitação simultânea da usucapião geraria o risco de decisões conflitantes, em afronta à segurança jurídica e ao rito processual estabelecido para as demandas fundiárias complexas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, c/c artigo 557, ambos do Código de Processo Civil.

Em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026